Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710588-53.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Cristalino Comercial de Graos Ltda. e Cicero Torres da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 147474534 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de Cristalino Comercial de Graos Ltda., autos n. 0019227-28.2015.8.07.0018, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pela parte exequente (ID 40583972 - págs. 14/16). Instado a apresentar documentos nos termos da decisão de ID 130653461, o exequente permaneceu inerte. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que não há documentos nos autos que comprovem o quadro societário da empresa, bem como a situação atual da mesma perante à Junta Comercial, de modo que é inviável a análise do pedido do exequente. Ademais, cabe ressaltar que que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44934680), defende a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal para os sócios no caso de dissolução irregular da empresa, em caso de mudança de endereço da empresa sem a necessária comunicação ao fisco, com base na súmula n. 435 do STJ. Afirma que o “STJ julgou definitivamente os Temas 962 e 981. Em síntese, o Tribunal entendeu pela possibilidade de redirecionamento contra o sócio-administrador da empresa na data da dissolução irregular”. Esclarece que, na data do fato, “a administração da sociedade era exercida por CÍCERO TORRES DA SILVA (CPF 280.806.021-15), conforme consta do contrato social”. Aduz que a decisão agravada teve fundamento distinto não formulado pelo exequente, pois “tratou o pedido como se fosse baseado no art. 134 do CTN ou na LC n. 123, pela mera baixa empresária, o que não se verificou no pedido formulado pelo Fisco”. Pede o redirecionamento da execução em desfavor do então sócio-gerente Cícero Torres da Silva, com endereço à Chácara 7, lote 27, bairro Taguatinga – Colônia Agrícola Samambaia, Brasília-DF, CEP 72.110-600. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a inclusão no polo passivo da execução fiscal do sócio indicado e sua citação. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora